Tribunal: TJBA
Processo: 8014901-33.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014901-33.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LUIS ALBERTO SAMPAIO CORREIA APELADO: MARIA ELIANA ARAUJO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):LUIS ALBERTO SAMPAIO CORREIA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADA. DIREITO À MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES DO PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. COBRANÇA INTEGRAL DAS MENSALIDADES. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE LIMINAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM ANÁLISE: 1. Apelações interpostas pela autora e pela operadora de plano de saúde em face de sentença que reconheceu o direito da beneficiária, ex-empregada, à manutenção no plano coletivo empresarial, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, fixando indenização por danos morais e multa por descumprimento de liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões centrais devolvidas à apreciação desta Corte são: (i) possibilidade de cobrança integral das mensalidades de ex-empregada; (ii) modalidade de restituição dos valores pagos a maior (simples ou em dobro); (iii) cabimento da indenização por dano moral; (iv) multa por descumprimento parcial de ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC e a Lei 9.656/98. O Tema 1.034/STJ consolidou a tese de que ex-empregado tem direito à manutenção no plano coletivo empresarial, nas mesmas condições de cobertura e custeio dos empregados ativos, não podendo ser exigido pagamento integral sem paridade. 4. A cobrança integral perpetrada pela operadora mostrou-se abusiva, configurando falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva. 5. Quanto à restituição em dobro, embora a jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS) tenha flexibilizado a exigência de má-fé, subsiste a necessidade de ausência de engano justificável. No caso, a controvérsia decorreu de interpretação normativa e contratual, existindo plausibilidade jurídica, o que autoriza a devolução simples. Correta a sentença. 6. A indenização por danos morais é devida, pois a conduta da operadora ultrapassou o mero inadimplemento contratual, atingindo direitos de personalidade da autora. O valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. A multa por descumprimento parcial da liminar foi corretamente arbitrada, diante da resistência da operadora em cumprir a determinação judicial, inclusive após a concessão da tutela. IV. TESE E DISPOSITIVO: Recursos conhecidos e não providos, mantendo integralmente a sentença. Tese de julgamento: "É abusiva a cobrança integral das mensalidades de ex-empregado em plano coletivo empresarial, devendo ser mantida a paridade de custeio com os empregados ativos, nos termos do Tema 1.034/STJ. A restituição dos valores pagos a maior é simples, quando configurado engano justificável, sendo cabível, ainda, a indenização por danos morais e multa por descumprimento parcial de ordem judicial." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14, 42, 7 e 51, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 30 e 31; RN ANS nº 488/2022; CPC, art. 537. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1.034; TJ-RJ - APELAÇÃO: 00218902920218190042; TJ-RJ - APELAÇÃO: 00579509720168190002; TJ-SP - Apelação Cível: 10416868220198260100. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis n.º 8014901-33.2024.8.05.0080, em que figuram como apelantes e apelados MARIA ELIANA ARAÚJO DE OLIVEIRA e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU). ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23